Tribunal: STF
Processo: RE 500811
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Não compete ao Poder
   Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão
   geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder
   Executivo a iniciativa de lei que trate da matéria.